Tribunal: TCU
Processo: 015.948/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada por Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), em razão da concessão irregular de benefícios previdenciários no âmbito da Agência de Previdência Social de Registro, vinculada à Gerência Executiva do INSS em Santos/SP (GEX Santos).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada por Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), em desfavor de Vasthi Martins Batista Neto, em razão da concessão irregular de benefícios previdenciários no âmbito da Agência de Previdência Social de Registro, vinculada à Gerência Executiva do INSS em Santos/SP (GEX Santos), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "d", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, irregulares as contas de Vasthi Martins Batista Neto, condenando-a ao pagamento das quantias abaixo especificadas, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que seja comprovado, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Instituto Nacional do Seguro Social, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora calculados a partir das datas de ocorrência indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data da ocorrência Valor (Cr$) 01/09/1983 17.388,00 01/10/1983 17.388,00 01/11/1983 17.388,00 01/12/1983 28.560,00 01/01/1984 28.560,00 01/02/1984 28.560,00 01/03/1984 28.560,00 01/04/1984 28.560,00 01/05/1984 28.560,00 01/06/1984 48.588,00 01/07/1984 48.588,00 01/08/1984 48.588,00 01/09/1984 48.588,00 01/10/1984 48.588,00 01/11/1984 48.588,00 01/12/1984 83.250,00 01/01/1985 83.250,00 01/02/1985 83.250,00 01/03/1985 83.250,00 01/04/1985 83.250,00 01/05/1985 83.250,00 01/06/1985 166.560,00 01/07/1985 166.560,00 01/08/1985 166.560,00 01/09/1985 166.560,00 01/10/1985 166.560,00 01/11/1985 166.560,00 01/12/1985 300.000,00 01/01/1986 300.000,00 01/02/1986 300.000,00 28/02/1986 300.000,00 Data da ocorrência Valor (Cz$) 01/04/1986 402,00 01/05/1986 402,00 01/06/1986 402,00 01/07/1986 402,00 01/08/1986 402,00 01/09/1986 402,00 01/10/1986 402,00 01/11/1986 402,00 01/12/1986 402,00 01/01/1987 402,00 01/02/1987 482,40 01/03/1987 482,40 01/04/1987 684,00 01/05/1987 684,00 01/06/1987 820,80 01/07/1987 984,96 01/08/1987 984,96 01/09/1987 984,96 01/10/1987 1.200,00 01/11/1987 1.320,00 01/12/1987 1.500,00 01/01/1988 1.800,00 01/02/1988 2.250,00 01/03/1988 2.640,00 01/04/1988 3.120,00 01/05/1988 3.630,00 01/06/1988 4.356,00 01/07/1988 5.184,00 01/08/1988 6.222,00 01/09/1988 7.776,00 01/10/1988 9.480,00 01/11/1988 22.120,00 01/12/1988 30.800,00 01/01/1989 40.425,00 Data da ocorrência Valor (NCz$) 01/02/1989 54,37 01/03/1989 63,90 01/04/1989 63,90 01/05/1989 63,90 01/06/1989 81,40 01/07/1989 81,40 01/08/1989 149,80 01/09/1989 192,88 01/10/1989 249,48 01/11/1989 381,73 01/12/1989 557,33 01/01/1990 788,18 01/02/1990 1.283,95 01/03/1990 2.004,37 Data da ocorrência Valor (Cr$) 01/05/1990 3.674,06 01/06/1990 3.674,06 01/07/1990 3.857,76 01/08/1990 4.904,76 01/09/1990 5.203,46 01/10/1990 6.056,31 01/11/1990 6.425,14 01/12/1990 8.329,55 01/01/1991 8.836,62 01/02/1991 12.325,60 01/03/1991 15.895,46 01/04/1991 17.000,00 01/05/1991 17.000,00 01/06/1991 17.000,00 01/07/1991 17.000,00 01/08/1991 17.000,00 01/09/1991 17.000,00 01/10/1991 42.000,00 01/11/1991 42.000,00 01/12/1991 42.000,00 01/01/1992 42.000,00 01/02/1992 96.037,33 01/03/1992 96.037,33 01/04/1992 96.037,33 01/05/1992 96.037,33 01/06/1992 230.000,00 01/07/1992 230.000,00 01/08/1992 230.000,00 01/09/1992 230.000,00 01/10/1992 522.186,94 01/11/1992 522.186,94 01/12/1992 522.186,94 01/01/1993 522.186,94 01/02/1993 1.250.700,00 01/03/1993 1.250.700,00 01/04/1993 1.709.400,00 01/05/1993 1.709.400,00 01/06/1993 3.303.300,00 01/07/1993 3.303.300,00 31/07/1993 4.639.800,00 Data da ocorrência Valor (CR$) 01/09/1993 5.534,00 01/10/1993 9.606,00 01/11/1993 12.024,00 01/12/1993 15.021,00 01/01/1994 18.760,00 01/02/1994 32.882,00 01/03/1994 42.829,00 01/04/1994 62.662,29 01/05/1994 96.165,85 01/06/1994 139.802,57 30/06/1994 178.172,50 Data da ocorrência Valor (R$) 05/08/1994 64,79 05/08/1994 29,46 08/09/1994 64,79 08/09/1994 29,46 10/10/1994 70,00 10/10/1994 32,95 08/11/1994 70,00 08/11/1994 33,44 07/12/1994 70,00 07/12/1994 34,06 06/01/1995 70,00 06/01/1995 35,17 07/02/1995 70,00 07/02/1995 50,94 07/03/1995 70,00 07/03/1995 36,54 07/04/1995 70,00 07/04/1995 36,90 08/05/1995 70,00 08/05/1995 37,42 07/06/1995 100,00 07/06/1995 38,13 07/07/1995 139,10 07/08/1995 139,81 11/09/1995 140,78 06/10/1995 141,19 08/11/1995 141,67 07/12/1995 142,25 08/01/1996 142,88 07/02/1996 143,58 07/03/1996 144,21 09/04/1996 144,52 08/05/1996 144,64 10/06/1996 156,95 05/07/1996 157,70 07/08/1996 158,25 06/09/1996 158,75 08/10/1996 112,00 07/11/1996 112,00 06/12/1996 112,00 08/01/1997 112,00 07/02/1997 112,00 07/03/1997 112,00 07/04/1997 112,00 08/05/1997 112,00 06/06/1997 120,00 07/07/1997 120,00 07/08/1997 120,00 05/09/1997 120,00 07/10/1997 120,00 07/11/1997 120,00 05/12/1997 120,00 08/01/1998 120,00 06/02/1998 120,00 06/03/1998 120,00 07/04/1998 120,00 08/05/1998 120,00 05/06/1998 130,00 07/07/1998 130,00 07/08/1998 130,00 08/09/1998 130,00 07/10/1998 130,00 09/11/1998 130,00 07/12/1998 130,00 08/01/1999 130,00 05/02/1999 130,00 05/03/1999 130,00 09/04/1999 130,00 07/05/1999 130,00 08/06/1999 136,00 07/07/1999 136,00 06/08/1999 136,00 08/09/1999 136,00 07/10/1999 136,00 08/11/1999 136,00 07/12/1999 136,00 07/01/2000 136,00 07/02/2000 136,00 09/03/2000 136,00 07/04/2000 136,00 08/05/2000 151,00 07/06/2000 151,00 07/07/2000 151,00 07/08/2000 151,00 08/09/2000 151,00 06/10/2000 151,00 13/11/2000 151,00 07/12/2000 151,00 08/01/2001 151,00 07/02/2001 151,00 07/03/2001 151,00 06/04/2001 151,00 08/05/2001 180,00 07/06/2001 180,00 06/07/2001 180,00 07/08/2001 180,00 10/09/2001 180,00 05/10/2001 180,00 08/11/2001 180,00 07/12/2001 180,00 08/01/2002 180,00 07/02/2002 180,00 07/03/2002 180,00 05/04/2002 180,00 08/05/2002 200,00 07/06/2002 200,00 05/07/2002 200,00 07/08/2002 200,00 06/09/2002 200,00 07/10/2002 200,00 07/11/2002 200,00 06/12/2002 200,00 08/01/2003 200,00 07/02/2003 200,00 14/03/2003 200,00 07/04/2003 200,00 08/05/2003 240,00 06/06/2003 240,00 08/07/2003 240,00 07/08/2003 240,00 05/09/2003 240,00 07/10/2003 240,00 07/11/2003 240,00 05/12/2003 240,00 08/01/2004 240,00 06/02/2004 240,00 05/03/2004 240,00 07/04/2004 240,00 07/05/2004 240,00 07/06/2004 260,00 07/07/2004 260,00 06/08/2004 260,00 08/09/2004 260,00 07/10/2004 260,00 08/11/2004 260,00 07/12/2004 260,00 07/01/2005 260,00 10/02/2005 260,00 07/03/2005 260,00 07/04/2005 260,00 06/05/2005 260,00 07/06/2005 300,00 07/07/2005 300,00 05/08/2005 300,00 08/09/2005 300,00 07/10/2005 300,00 08/11/2005 300,00 07/12/2005 300,00 06/01/2006 300,00 07/02/2006 300,00 07/03/2006 300,00 07/04/2006 300,00 08/05/2006 350,00 07/06/2006 350,00 07/07/2006 350,00 07/08/2006 350,00 08/09/2006 350,00 06/10/2006 350,00 08/11/2006 350,00 07/12/2006 350,00 08/01/2007 350,00 07/02/2007 350,00 07/03/2007 350,00 09/04/2007 350,00 08/05/2007 380,00 08/06/2007 380,00 06/07/2007 380,00 07/08/2007 380,00 10/09/2007 380,00 05/10/2007 380,00 08/11/2007 380,00 07/12/2007 380,00 28/12/2007 380,00 31/01/2008 380,00 04/03/2008 380,00 31/03/2008 415,00 30/04/2008 415,00 30/05/2008 415,00 30/06/2008 415,00 31/07/2008 415,00 29/08/2008 415,00 30/09/2008 415,00 31/10/2008 415,00 28/11/2008 415,00 30/12/2008 415,00 30/01/2009 415,00 27/02/2009 465,00 31/03/2009 465,00 30/04/2009 465,00 29/05/2009 465,00 01/07/2009 465,00 9.2. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendida a notificação; 9.3. determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social que, se ainda não o fez, com fundamento no art. 8o da Lei 8.443/1992, instaure e encaminhe à Controladoria-Geral da União, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a tomada de conta especial de responsabilidade de Maria Sebastiana de Oliveira Paiva, ex-servidora do INSS também responsabilizada pela Comissão de Inquérito Administrativo Disciplinar instaurada pelo INSS (PAD INSS 35000.000278/94-05), que deu origem à presente tomada de contas especial; 9.4. dar ciência, ao Instituto Nacional do Seguro Social, nos termos do art. 2o, inciso II, da Resolução-TCU 315, de 22/4/2020: 9.4.1. de que o retardamento injustificado na instauração da tomada de contas especial que ensejou o processo INSS 35432.001151/2018-17, implicou em inobservância ao art. 1o, § 1o, da então vigente Instrução Normativa-TCU 13, de 4 de dezembro de 1996, e do art. 1o, § 1o, da Instrução Normativa-TCU 56, de 5 de dezembro de 2007, assim como do art. 4o e 11 da Instrução Normativa-TCU 71, de 28 de novembro de 2012; 9.4.2. da necessidade de dar cumprimento à suspensão de pagamentos irregulares de benefícios assistenciais assim que identificados, no sentido de dar aplicabilidade ao art. 47, inciso II, do Regulamento do Benefício de Prestação Continuada aprovado pelo Decreto 6.214, de 26 de setembro de 2007; 9.5. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para o ajuizamento das ações que considere cabíveis; e 9.6. dar ciência desta deliberação à responsável e ao Instituto Nacional do Seguro Social.